Tribunal: TJDFT
Processo: 0724315-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL DE TITULARIDADE DA NOVACAP. CESSÃO DE DIREITOS. INSTRUMENTO PARTICULAR. HERDEIROS DA PROMISSÓRIA COMPRADORA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO PARA INCLUSÃO DA NOVACAP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Este e. TJDFT entende ser possível a adjudicação compulsória baseada em contrato de cessão de direitos, ainda que realizada por instrumento particular ou sem registro, desde que comprovada a cadeia dominial.
2. Sendo a NOVACAP a promissária vendedora do bem, ela deve figurar no polo passivo do feito para que participe da transferência do bem ao adjudicante.
3. Tendo em vista a necessidade de atender aos princípios da cooperação, da celeridade processual e da primazia do julgamento de mérito, entendo necessária cassação da r. Sentença para dar prosseguimento ao feito, com a inclusão da NOVACAP no polo passivo da demanda.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.